Tribunal: TJDFT
Processo: 0736682-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante o derradeiro petitório aviado pela agravante, via Defensoria Pública, defendera que o presente recurso seja cadastrado como sigiloso, pois versaria sobre alimentos. O pedido, contudo, não pode ser considerado. Com efeito, o cumprimento de sentença subjacente não dispõe sobre prestação alimentar, mas exclusivamente sobre questão patrimonial pertinente à partilha do patrimônio que era comum aos litigantes e indenização decorrente do uso exclusivo do bem comum. Dispondo o litígio sobre questão exclusivamente patrimonial, o deduzido encontra obstáculo à regulação conferida à regra da publicidade do processo por traduzir o exercício do direito público subjetivo de ação assegurado a todos (CF, arts. 5o, inciso LX, e 93, inciso X). O legislador processual, atinado com aludido mandamento (CPC, art. 189), na exata tradução da previsão constitucional, reiterando que todos os atos processuais são públicos, ressalva que, por motivo de interesse público ou social e nas causas que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, os processos transitarão sob segredo de justiça de forma a ser preservada a utilidade do processo e a intimidade e privacidade dos contendores, o que não é o caso dos autos. Sob essa realidade e considerando que os fatos deduzidos no agravo não estão relacionados à intimidade da agravante, não têm o condão de ocasionar prejuízos a sua imagem nem dispõe o recurso sobre decisão originária de ação tipicamente de família, indefiro o pedido formulado via da derradeira petição coligida aos autos. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator